Tribunal: TJDFT
Processo: 0712333-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712333-13.2020.8.07.0020 RECORRENTE: A. R. N. REPRESENTANTE LEGAL: MHAYNARA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: FÁBIO JÚNIOR MATEUS, HENIDAREM DE MACEDO BRITO, GRUPO SUPPORT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão do autor envolve o reconhecimento de culpa do primeiro réu por acidente de trânsito que levou ao falecimento de seu pai. A responsabilidade civil no caso é subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa (art. 927, caput, do Código Civil). Ainda que não se trate de juízo criminal, a aferição da culpa por dano de tamanha gravidade demanda cautela e exige alto grau de certeza quanto à imputação. Em caso de dúvida, não se pode responsabilizar o réu pelo falecimento da vítima. 2. Na hipótese, o autor buscou comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC) com base em boletim de ocorrência produzido pela Polícia Rodoviária Federal, que atribuiu conduta culposa ao réu. De outro lado, para comprovar fato extintivo/modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o réu apresentou laudo pericial produzido pela Polícia Civil que concluiu pela impossibilidade de se determinar o causador do acidente. 3. No caso, o boletim de ocorrência, apesar de dotado de fé pública, não é suficiente para sustentar a condenação do réu. Sua análise é superficial e envolve as primeiras impressões do agente público ao chegar no local do acidente. Já o laudo de perícia criminal – também dotado de fé pública – foi produzido por profissional especialista que compareceu ao local e produziu extenso estudo sobre os elementos colhidos da cena. Como não houve testemunhas do momento do acidente, a conclusão do perito deve ser determinante para a solução da controvérsia. Além disso, não há qualquer outro elemento nos autos que desabone a conduta do réu. 4. Portanto, as provas produzidas não são suficientes para imputar ao primeiro réu a culpa pelo acidente que vitimou o pai do autor. Ausente o nexo de causalidade, não há como reconhecer a responsabilidade civil dos réus pelos danos alegados na petição inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 29, inciso II, ambos do Código de Trânsito Nacional, 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de dano moral e material indenizável decorrente de acidente de trânsito que vitimou seu genitor. Aduz que a responsabilidade civil pelos danos causados em acidente de trânsito deve recair tanto sobre o condutor quanto sobre o proprietário do veículo, solidariamente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TRF da 4a Região, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28 e 29, inciso II, ambos do Código de Trânsito Nacional, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Como bem concluiu a juíza, o boletim de ocorrência, apesar de dotado de fé pública, não é suficiente para sustentar a condenação do réu. Sua análise dos fatos é superficial e envolve as primeiras impressões do agente público ao chegar no local do acidente. Já o laudo de perícia criminal – também dotado de fé pública – foi produzido por profissional especialista que compareceu ao local e produziu extenso estudo sobre os elementos colhidos da cena. Como não houve testemunhas do momento do acidente, a conclusão do perito deve ser determinante para a solução da controvérsia. Além disso, não há qualquer outro elemento nos autos que desabone a conduta do réu. Ao que consta, a habilitação de Fábio estava válida e não foi apurado sinal de embriaguez ou de influência de outro entorpecente. Portanto, as provas produzidas não são suficientes para imputar ao réu a culpa pelo acidente que vitimou o pai do autor. Ausente o nexo de causalidade, não há como reconhecer a responsabilidade civil dos réus pelos danos alegados na petição inicial” (ID 49697368 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio” (g.n.)(AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030